Tribunal: TJES
Processo: 5003553-40.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003553-40.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENNAN AYUB MORAES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos (ID.:
1511402
), alegando a existência de contradição no mesmo, no tocante a fixação dos honorários advocatícios.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
RENAN AYUB MORAES,
verifico que o embargante sustenta contradição no acórdão, posto que, embora tenha negado provimento ao recurso inominado, reafirmando a nulidade do TOI e, consequentemente, da cobrança exigida, fixou os honorários de forma equitativa.

Com efeito, assiste razão ao embargante, posto que, ao fixar os honorários, omiti a regra do art. 55 da Lei 9.099/95 que estabelece, não havendo preceito condenatório no dispositivo, deve ser levando em conta o valor atribuído à causa. Nesta toada, o próprio art. 85, § 2º do CPC estabelece que, no momento da fixação dos honorários, será levado em conta, dentre outros, o proveito econômico obtido para a fixação dos percentuais mínimo e máximo.

Aliás, como afirmado pela parte embargante, seu proveito econômico corresponde à nulidade do TOI e consequentemente da cobrança no importe de R$ 40.285,53 (QUARENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Desta forma, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos para DAR-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a parte dispositiva do acórdão Id. 1511402, para consta o seguinte texto:

"(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA (
R$ 40.285,53 (QUARENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
."

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.